Tribunal: TJMT
Processo: 1011747-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no RAI n. 1011747-49.2020.8.11.0000
RECORRENTE: JOSÉ CARLOS MUNIZ
RECORRIDO: ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA VIEIRA DA ENCARNAÇÃO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 62500988) interposto por JOSÉ CARLOS MUNIZ, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 50494456):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PENHORA SOBRE IMÓVEIS – BEM DE FAMÍLIA – LEI No 8.009/90 – REQUISITO NÃO DEMONSTRADO – VAGA DE GARAGEM – CONSTRIÇÃO CABÍVEL – MATRÍCULA PRÓPRIA – SÚMULA 449 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A impenhorabilidade de que trata o artigo 1o da Lei n. 8.009/90 exige demonstração inequívoca da destinação residencial e de que é o único imóvel pertencente ao devedor.
Não constitui bem de família para efeito de penhora a vaga de garagem com matrícula individualizada (Súmula 449 do STJ). (Agravo de Instrumento n. 1011747-49.2020.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/07/2020).”
Os Embargos de Declaração de ID 51755498 foram rejeitados conforme acórdão de ID 53222470.
Opostos novos Embargos de Declaração (ID 54317484), também foram desprovidos, com aplicação de multa pela oposição de recurso com caráter protelatório (ID 58204041)
Alega violação aos artigos 1.022, II, 80, VI e VII, 373, I, II e §2o e 10, todos do Código de Processo Civil, bem como aos artigos 1o a 5o, da Lei no 8.009/90, sob o argumento de que o imóvel matriculado sob o no 221.198, situado na Rua Samuel Morse, no 21, apt 2401, Setor Serrinha, Goiânia – GO e respectivo box de garagem, são impenhoráveis em razão da qualidade de bem de família. Afirma que o acórdão recorrido foi omisso diante da não apreciação dos documentos apresentados por ocasião dos Embargos Declaratórios. Por fim, indica dissídio jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID 62561528).
Contrarrazões no ID 64650976.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Alega violação ao artigo 1.022, do CPC. Decisão sem omissão.
A partir da suposta ofensa aos artigos 1.022, do Código de Processo Civil, a parte Recorrente sustenta que o acórdão recorrido deixou de apreciar a documentação anexada.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa das transcrições abaixo:
“(...) O embargante insiste no argumento de que houve omissão no aresto ao manter a penhora do apartamento matriculado sob o n. 221.198 e do box de garagem n. 221.199.
A mera leitura das razões expostas deixa evidente a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), ausentes neste caso.
A questão foi bem enfrentada pela Câmara. Confira-se:
“(...) Como visto, ante a ausência de prova da impenhorabilidade, visto que os documentos juntados foram insuficientes para esse fim, foi mantida a penhora do apartamento matrícula 221.198 e da garagem matrícula 221.199, porém com avaliação somente desta última, uma vez que o valor encontrado poderá garantir a Execução.
E na escritura do Registro de Imóveis da 1a Circunscrição (Id. 44887973), consta que o apartamento é do tipo duplex, com divisão interna em andar inferior (sala de estar/tv, jantar, escada de acesso ao duplex superior, lavabo, varanda, sauna, pátio descoberto, deck, spa, cozinha, área de serviço, quarto de empregada, e banheiro de serviço) e andar superior (hall, quarto suítes, sendo uma máster).
Desse modo, não há nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, sendo flagrante a intenção de modificar o julgado. (...)
Conforme demonstrado, não só as questões arguidas mas também as imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas, chegando-se a desfecho diverso do que pretendia o embargante.” (ID 58204041)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 1.022, I e 1.025, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A parte recorrente, a partir de suposta violação aos artigos 1o a 5o, da Lei n. 8.009/90, sob o argumento de que o imóvel matriculado sob o no 221.198, situado na Rua Samuel Morse, n. 21, apt 2401, Setor Serrinha, Goiânia – GO e respectivo box de garagem, são impenhoráveis em razão da qualidade de bem de família.
Entretanto, o acórdão recorrido consignou que:
“ A impenhorabilidade do bem de família exige a demonstração inequívoca de sua destinação residencial e de que se trata do único imóvel pertencente ao devedor, conforme disposto no art. 1o da Lei no. 8.009/1990:
Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.
O agravante não se desincumbiu desse ônus neste momento processual (art. 373, inciso I, do CPC), visto que trouxe apenas certidões, em seu nome e de sua esposa, do CRI nas 2a, 3a e 4a Circunscrição de Goiânia/Go, nas quais não consta registro de imóveis, além da Declaração de Imposto de Renda dela, ano calendário 2019 (Id. 44884998). Esses documentos por si sós, são insuficientes para excluir a penhora.
Ademais, a clínica onde ocorreram os fatos que resultaram na condenação por indenização está localizada em Barra do Garças/MT e não há nenhum comprovante da inexistência de bens do devedor nessa Comarca, inclusive a Execução também foi direcionada ao sócio proprietário da clínica e determinada a desconsideração da sua personalidade jurídica.
Portanto, a impenhorabilidade não está demonstrada.
Ademais, o juízo de origem mandou fazer a avaliação somente no box de estacionamento e, verifica-se das matrículas no 221.198 (apartamento n. 2.401 - tipo duplex com 150,95m2) e no 221.199 (box de garagem n. 102 com 12,50m2) do RI da 1a Circunscrição de Goiânia /GO, que apesar de situados na Rua Samuel Morse, n. 21, Setor Serrina em Goiânia/GO, são individualizados (Id. 44887973 e Id. 44887969).
Sobre o tema a Súmula no 449 do STJ enuncia: “A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora”.”
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SOBRE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no que diz respeito ao enquadramento do imóvel como bem de família para fins de impenhorabilidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto, exigiria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1266731/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018)
No mesmo sentido:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PROVA. ART. 435 DO CPC/2015 (ART. 397 DO CPC/1973). DOCUMENTO NOVO. FATO ANTIGO. INDISPENSABILIDADE. EFEITO SURPRESA. APRECIAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 7/STJ. 1. É admissível a juntada de documentos novos, inclusive na fase recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório (art. 435 do CPC/2015). 2. O conteúdo da alegada prova nova, tardiamente comunicada ao Poder Judiciário, foi objeto de ampla discussão, qual seja, a condição de bem de família de imóvel penhorado e, por isso, não corresponde a um fato superveniente sobre o qual esteja pendente apreciação judicial. 3. A utilização de prova surpresa é vedada no sistema pátrio (arts. 10 e 933 do Código de Processo Civil de 2015) por permitir burla ou incentivar a fraude processual. 4. Há preclusão consumativa quando à parte é conferida oportunidade para instruir o feito com provas indispensáveis acerca de fatos já conhecidos do autor e ocorridos anteriormente à propositura da ação e esta se queda silente. 5. A penhorabilidade do bem litigioso foi aferida com base no conjunto fático-probatório dos autos, que é insindicável ante o óbice da Súmula no 7/STJ. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1721700/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 11/05/2018). ”
Assim, registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Nesse sentido, o Enunciado n. 31 do Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil – CPVIP.
Reconhecida a aplicabilidade da Súmula 7 do STJ com relação ao requisito previsto na alínea “a” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na alínea “c” do mesmo dispositivo.” (Enunciado n. 31 – CPVIP)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVI